Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1001128-89.2022.8.11.0000
Impetrante: Alessandra Almeida Cavalcante Varella
Impetrados: Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Estado de Educação do Estado e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Alessandra Almeida Cavalcante Varella, contra o ato, indigitado de coator, do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Educação e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, consistente na omissão, quanto à sua nomeação ao cargo de Professor Estadual.
Noticia a Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 52o (quinquagésimo segundo) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência) – Município de Sinop, para o qual foram ofertadas 40 (quarenta) vagas.
Assegura que a Administração convocou e nomeou 49 quarenta e nove candidatos, dentro do prazo de validade do concurso, dos quais, 6 (seis) não compareceram para tomar posse no cargo, motivo pelo qual estas nomeações foram tornadas sem efeito. Dessa forma, a Administração Pública deveria convocar os candidatos classificados até a 55a (quinquagésima quinta) posição, pois se encontram em aberto as referidas vagas.
Posto isso, requer a Impetrante, liminarmente, a determinação de sua nomeação ao cargo para o qual foi classificada, uma vez que, com a desistência dos candidatos em melhor classificação, adquiriu direito líquido e certo de ser nomeada no cargo em que está classificada no Concurso Público.
Antes da análise do pleito liminar, entretanto, entendo necessário que, sobre ele, manifestem-se as autoridades apontadas como coatoras, trazendo aos autos, inclusive, os documentos que entenderem necessários, para cujo ato concedo o prazo de cinco (5) dias.
Após, tornem-me os autos imediatamente conclusos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.